Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704684-42.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIRENE XAVIER MARTINS APELADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VALDIRENE XAVIER MARTINS contra a r. sentença de ID 21041501, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais movida em desfavor de S.A. CAPITAL BRAZIL S/A, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, ALBERI PINHEIRO LOPES e UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, e, em consequência, resolveu o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários sucumbenciais. Analisando os requisitos de admissibilidade à luz do referido diploma processual civil, verifico que o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois intempestivo. Nos termos do art. 994 do CPC, o prazo para interposição da apelação é de quinze dias, contados da disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico ou da ciência da sentença (Lei 11.419/2006). Na hipótese, a r. sentença foi proferida em 14/8/2020, sendo publicada no dia 19/08/2020, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente; ou seja, em 20/8/2020. Considerando o prazo de quinze dias úteis e o feriado ocorrido em 7/9/2020, o prazo fatal para interposição do presente recurso ocorreu em 10/9/2020 (dia útil), sendo o recurso protocolizado somente no dia 23 daquele mês (ID 21041510). A petição de ID 21041505, apresentada pela apelante logo após a prolação da sentença com o fito de cancelar a cobrança das custas ou, subsidiariamente, obter a reversão de tal pagamento, não enseja a suspensão do prazo recursal, pois sequer apresenta os requisitos dos embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em face da manifesta inadmissibilidade. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo, por se tratar de vício insanável. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 15:33:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator